Tribunal: TJSP
Processo: 2243263-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita. Presunção relativa da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC. Carência financeira não comprovada.
RECURSO NÃO PROVIDO.